Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDIMENTO MÉDICO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AMBOS OS LITIGANTES.
1. De acordo com o regramento particular previsto no art. 95 do CPC, o custeio da prova pericial difere da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, I e II, do CPC, de maneira que o adiantamento dos custos com a perícia deve ser feito pela parte que a postulou; rateado quando o requerimento é comum ou decorrer de providência judicial.
2. Verifica-se que o contexto acima descrito revela a possibilidade de ocorrência de vício no serviço, nos termos do art. 18 do CDC, impondo-se a inversão do ônus da prova ope judicis, desde que observado o disposto no art. 6o, inc. III, do CPC.
3. No tocante a hipossuficiência do consumidor, há evidência sobre a possibilidade de comprovação da origem bacteriana que lhe ocasionou a infecção. Esta circunstância, igualmente, compromete a verossimilhança do direito acerca da responsabilidade civil do fornecedor do serviço. Portanto, não há que se falar em inversão do ônus da prova, imperando as regras de distribuição e custeio da perícia presentes no Código de Processo Civil.
3. Os honorários periciais devem ser rateados entre a agravante e a agravada, pois ambos consideram a perícia necessária ao deslinde da contenda originária.
4. Deu-se provimento ao recurso.